Tribunal: TJMT
Processo: 1026079-79.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026079-79.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CAMILO MACHADO DE MIRANDA PORTO - CPF: 060.421.356-51 (ADVOGADO), LR COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGRICOLA LTDA - CNPJ: 26.721.990/0001-40 (AGRAVANTE), DONIZETE CARLOTTO - CPF: 810.013.399-91 (AGRAVADO), SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.644.786/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA ELIZA FEDERICHE MINCACHE registrado(a) civilmente como ADRIANA ELIZA FEDERICHE MINCACHE - CPF: 040.256.319-03 (ADVOGADO), ALAN ROGERIO MINCACHE - CPF: 004.878.229-78 (ADVOGADO), JACKSON DA SILVA WAGNER - CPF: 078.882.709-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRESTO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS. RECONHECIMENTO DA POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DAS DILIGÊNCIAS. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA CAUÇÃO EXIGIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto visando reformar decisão que encerrou as diligências para arrestar produtos agrícolas em ação de execução de título extrajudicial. O agravante requereu arresto de grãos de milho e soja, diante do inadimplemento contratual do agravado, mas encontrou dificuldades na localização integral dos bens, pleiteando prosseguimento das diligências e redução proporcional da caução exigida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar a viabilidade do prosseguimento das diligências de arresto em outros depósitos/armazéns da empresa Safras Armazéns Gerais;

(
ii
) determinar a proporcionalidade da caução exigida no processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os elementos constantes dos autos, incluindo certidões e documentos, evidenciam indícios de ocultação deliberada de produtos agrícolas pelo agravado e terceiros interessados, justificando a continuidade das diligências em outros armazéns.

A exigência de caução proporcional ao produto encontrado é necessária para evitar oneração excessiva do exequente, considerando as dificuldades já enfrentadas para reaver os bens penhorados.

A existência de título executivo extrajudicial, com penhor registrado em 1o grau, demonstra a probabilidade do direito alegado pelo agravante e confere prioridade ao crédito.

A continuidade das diligências e a adequação da caução são medidas que preservam a efetividade da tutela executiva, alinhadas ao princípio da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A continuidade das diligências de arresto em outros depósitos/armazéns é cabível diante de indícios de ocultação de bens penhorados.

A caução exigida deve ser proporcional ao valor do produto arrestado em cada diligência realizada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 300 e 301; Lei no 10.406/2002 (CC), art. 1.419.

Jurisprudência relevante citada
: Não especificada no documento analisado.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

T
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLA – EPP (AGRUS)
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1007194-76.2024.8.11.0045, ajuizada em face de
DONIZETE CARLOTTO
, deu por encerrada as diligências para arrestar o produto agrícola
objeto da controvérsia
nas dependências do “Armazém Safras”.

Para tanto, narra o agravante que o agravado se obrigou
,
por meio do título executado, com registro de penhor em 1o grau, a
entregar a
quantia de 20.188,18 sacas de 60 kg de soja, que equivalem a 1.211.290,80 kg de soja; além de 40.000 sacas de 60 kg de milho, que equivalem a 2.400.000,00 kg de milho,
junto
à
Safras Armazéns Gerais, no município de Porto dos Gaúchos/MT.

Esclarece que, diante do inadimplemento das obrigações pactuad
a
s, requereu a concessão da tutela judicial de arresto, a qual foi deferida, sendo encontrada, no ato do cumprimento da diligência, a quantidade de 2.247.900 kg de milho a granel,
equivalentes
a 37.465 sacas
de
60 kg
cada
.

Ressalta que, além da quantidade arrestada ser insuficiente, as diligências empreendidas em dois armazéns distintos da empresa “Safras Armazéns Gerais”, demonstram claramente que a empresa
Safras tem se utilizado de todos os expedientes possíveis para obstaculizar a entrega dos produtos agrícolas.

Por fim, defende a desnecessidade de complementação da caução, na forma exigida pelo Juízo da execução, já que o valor a ser depositado como garantia, deve se dar de forma proporcional ao que for encontrado, sob pena de onerar de forma indevida e desproporcional a parte credora
.

O pedido liminar recursal foi parcialmente deferido e, em sede de recurso de embargos declaração, integralmente atendido, para
determinar o prosseguimento do arresto dos grãos de milho em outros depósitos/armazéns da empresa Safras Armazéns Gerais.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia recursal circunscreve-se à análise da possibilidade de prosseguimento do arresto dos grãos de milho em outras unidades do Safras Armazéns Gerais, diante da comprovação documental da existência de bens ainda não atingidos pelas diligências.

Na origem,
o prosseguimento
das diligências
foi indeferido

com base em declarações prestadas por representantes do armazém,
o
s quais não confirmaram a existência de bens
disponíveis e
m favor do agravante. Todavia, os elementos constantes dos autos, incluindo as certidões expedidas pelo Oficial de Justiça (
id
no 168542170) e conversas documentadas, evidenciam fortes indícios de ocultação deliberada de produtos pelo agravado e pelo terceiro interessado.

A propósito, a certidão encartada no id de no 168542170, informa o seguinte:

Conforme certificou o Oficial de Justiça, há registros de movimentação e armazenamento de grãos de milho em outra unidade do armazém, denominada "Cambará", corroborando as alegações do agravante. Além disso, os relatos contraditórios
de
funcionários do armazém reforçam a necessidade de diligências complementares, de modo a garantir a efetividade do processo executivo.

Neste cenário, mostram-se plenamente atendidos os requisitos da tutela cautelar

almejada pela
agrav
ante, tendo em conta o risco
a
o resultado útil da ação,
com
os

entraves

criados
pel
o

agravad
o

para

e
ntregar o
produto agrícola
.

De igual forma, também se mostra clarividente a probabilidade do direito, na

medida em que, a
agravante
é credora do
agrav
ado, por meio do título executado (Cédula

de Produto Rural), com registro de penhor em 1o grau, o qual tem prioridade em relação às

obrigações do emitente.

No que tange à exigência de complementação da caução,
não se mostra razoável

exigir do exequente, a prestação integral da garantia
no presente caso
.

Com efeito, a exigência em questão, além de excessiva e desarrazoada, tem toda

aptidão a penalizar duas vezes o devedor, pois além da aparente dificuldade em reaver os

produtos agrícolas devidos pelo executado, ainda terá que desembolsar valores de grande

monta, o que poderá
tornar
, em última análise, inútil os efeitos da medida cautelar deferida.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para
determinar o

prosseguimento do arresto dos grãos de milho em outros depósitos/armazéns da empresa

Safras Armazéns Gerais
e, que
a prestação de

caução seja correspondente ao produto arrestado em cada ato de arresto e remoção

efetivado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025